Tribunal: TJPA
Processo: 0830471-37.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830471-37.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: OTACIO RUY NUNES DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0830471-37.2021.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
OTÁCIO RUY NUNES DAS NEVES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM PARA EFETIVAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. DIREITO DO RQUERENTE CONSUBSTANCIADO NAS LEIS ESTADUAIS Nº 5.351/86 E 7442/10 E DECRETO ESTADUAL Nº 4.714/87. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0830471-37.2021.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
OTÁCIO RUY NUNES DAS NEVES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da comarca da Capital, nos autos de
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM PARA EFETIVAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
OTACIO RUY NUNES DAS NEVES
contra
o APELANTE.

Compulsando os autos, verifico a parte autora narrou em exordial que foi nomeado para exercer o cargo de Professor PA-B, em 26/08/1988. Posteriormente, em 14/07/2003, o Autor tomou posse e passou a exercer o cargo de Professor AD-4 (Classe II).

Segue narrando que recebeu remuneração inferior a que tinha direito, visto que o Estado do Pará deixou de aplicar os artigos 8º e 18 da Lei Estadual nº 5.351/86, 3º, 4º e 26 do Decreto Estadual nº 4.714/87, 14 e 25 da Lei Estadual nº 7.442/10, no qual preveem a progressão funcional horizontal.

Ressalta que, aplicada a progressão funcional horizontal corretamente, estaria na data atual enquadrada da referência K dentre os professores Classe II fazendo jus a um total de 35,5% sobre seus vencimentos, pois o autor exerce a função há aproximadamente 33 anos.

Assim, o autor ajuizou a presente AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM PARA EFETIVAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS com Pedido de Tutela de Urgência, requerendo que Estado do Pará que efetive a progressão funcional horizontal, fazendo com que haja acrescimento em seus vencimentos de 35,50%, pelo fato de o Autor atualmente se enquadrar na Referência K, considerando seu tempo de serviço, de acordo com o previsto nas Leis Estadual nº 5.351/86 e 7.442/10, e no Decreto Estadual nº 4.714/87, bem como determinar que o “triênio” (adicional por tempo de serviço) e outra eventual verba que o Autor tenha direito e sofra os reflexos por conta da implementação da progressão funcional horizontal seja paga levando em consideração a alteração sofrida pela remuneração.

No mérito, requereu total procedência dos pedidos, com a confirmação da tutela antecipada, no sentido de
“determinar a implementação e o cálculo da progressão estadual a partir da leitura conjunta das Leis Estaduais nº 5.351/86 e 7.442/10 e do Decreto Estadual nº 4.714/87 (cada um no seu tempo de vigência), o que fará com que o Autor atualmente esteja enquadrada na Referência K, tendo em vista seu ingresso em 08/1988, de acordo com seu tempo de serviço desde então
.”

E ainda:

“d.1) Em consequência do item d acima, seja determinado que o Estado do Pará implemente a progressão funcional horizontal fazendo com que haja acréscimo em seus vencimentos no percentual de 35,50%, tendo em vista o fato de o Autor ocupar atualmente a Referência K do quadro de servidores do magistério público estadual;

d.2) Também em consequência do item d acima, seja determinado que o “triênio” (adicional por tempo de serviço) e outra eventual verba que o Autor tenha direito e sofra os reflexos por conta da implementação da progressão funcional por horizontal seja paga levando em consideração a alteração sofrida pelo seu vencimento básico;

d.3) Também em consequência do item d acima, seja determinado o pagamento das diferenças salariais das parcelas vencidas e vincendas que sofreram perdas pela não aplicação da progressão funcional horizontal;

d.4) Também em complementação ao item d acima, com a definição do correto vencimento básico do Autor, seja determinada a aplicação, em parcelas vencidas e vincendas, desse valor também para o cálculo de outras verbas salariais e remuneratórias que sofram eventuais reflexos, como o “triênio” (adicional por tempo de serviço) e outras verbas salariais e remuneratórias percebidas pelo Autor, como férias, 13º salário, horas extras e demais gratificações de qualquer natureza.”

O pedido de tutela de urgência foi indeferido. ID 13422394.

O Estado do Pará apresentou contestação. ID 13422398.

A parte autora apresentou replica à contestação. ID 13422404.

O Ministério Público se manifestou pela procedência do pedido. ID 13422408.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pleito nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, determinando ao Réu a obrigação de fazer, no sentido de retificar os assentamentos funcionais do Autor e implementar a parcela remuneratória correspondente a 35,5% (trinta e cinco e meio por cento) do vencimento base, com reflexo nas demais verbas remuneratórias, devida a título de progressão funcional com enquadramento à “referência K” do cargo efetivo de “Professor AD-4 – Classe II”, a contar de 14.07.2003, bem como ao pagamento do adicional por tempo de serviço, a contar do início da contratação temporária, em 26.08.1988, respeitado o marco temporal indicado na Súmula 85 do STJ (quinquênio anterior ao ajuizamento da ação).

Sobre tais valores incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Custas pelo Réu, isento na forma da Lei Estadual n° 8.328/2015, cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I e II, do CPC.”

O
Estado do Pará
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO,
ID 13422414, aduzindo a impossibilidade de reconhecimento da progressão funcional, pois não foi observado a obrigatória alternância entre os critérios de antiguidade e merecimento. Sendo assim, afirma que na sentença impugnada, o suposto direito estaria fundamentado em mera contagem de tempo, sem nenhuma consideração sobre a alternância de critérios.

Destaca que quando o servidor percorre todos os níveis ou referências de uma classe, ele ingressa na classe seguinte, e assim, sucessivamente, até galgar o último nível da última classe, encerrando, pois, a carreira no cargo efetivo para o qual foi promovida. Mas para que isto ocorra, é preciso haver abertura de vagas, conforme estabelece o art. 39 do RJU, bem como ato concreto da administração abrindo a promoção, seja por antiguidade ou merecimento.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a decisão recorrida para
“para que ocorra a promoção da recorrida, é preciso haver abertura de vagas (art. 39 RJU), bem como ATO CONCRETO DA ADMINISTRAÇÃO ABRINDO A PROMOÇÃO, SEJA POR ANTIGUIDADE OU MERECIMENTO devendo ainda ser reconhecida a nulidade de contratação temporária do apelado em período superior a dois anos, devendo ainda em caso de manutenção da condenação ser remetido o processo à liquidação, com compensação de quaisquer progressões que tenham sido realizadas no curso da presente ação.”

A parte apelada apresentou
CONTRARRAZÕES
ao recurso de apelação. ID 13422417

A Procuradoria de Justiça
DEIXOU DE SE MANIFESTAR
com fulcro no artigo 1º, II e IV, c/c art. 5º e incisos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, verificada a falta de interesse público primário e relevância social. ID 14253945

É o Relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou parcialmente procedente os pedidos do apelado, reconhecendo do direito do autor ao recebimento da progressão funcional horizontal, a contar da data 14/07/2003, bem como o pagamento por tempo de serviço, a contar do início da contratação temporária, em 26.08.1988.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta impossibilidade de reconhecimento da progressão funcional, pois não foi observado a obrigatória alternância entre os critérios de antiguidade e merecimento. Sendo assim, afirma que na sentença impugnada, o suposto direito estaria fundamentado em mera contagem de tempo, sem nenhuma consideração sobre a alternância de critérios.

Assevera que quando o servidor percorre todos os níveis ou referências de uma classe, ele ingressa na classe seguinte, e assim, sucessivamente, até galgar o último nível da última classe, encerrando, pois, a carreira no cargo efetivo para o qual foi promovida. Mas para que isto ocorra, é preciso haver abertura de vagas, conforme estabelece o art. 39 do RJU, bem como ato concreto da administração abrindo a promoção, seja por antiguidade ou merecimento.

Inicialmente, observa-se que a legislação estadual garante ao servidor público efetivo a possibilidade de ascender dentro do cargo que ocupa, seja pelo decurso do tempo, caso em que a promoção se dará por antiguidade ou por merecimento.

O Estatuto do Magistério do Estado do Pará (Lei 5.351/86) assim dispõe sobre o direito à progressão funcional:

“Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial”

“Art. 18 - A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.”

Com efeito, a referida lei foi regulamentada pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987, que assim estabeleceu:

Art. 3° - A progressão funcional far-se-á de forma:

I - Horizontal, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

“Art. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referência, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei nº 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III - 06 (seis) anos

Ref. IV - 08 (oito) anos;

Ref. V - 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX - 18 (dezoito) anos;

Ref. X - 20 (vinte) anos.”

Desse modo, conforme documentos, e levando em conta que foram cumpridos os interstícios mínimos exigidos para a referida progressão, entendo que o requerente faz jus à referida progressão funcional horizontal.

Por fim, cumpre esclarecer que a Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre o plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Profissionais da Educação Pública do Estado do Pará, alterou significativamente os critérios relativos à progressão funcional (interstícios de três anos e percentuais intervalares de 0,5%).

Contudo, entendo que tal normativo não deve retroagir para alcançar direito adquirido pelo Autor, eis que, quando de sua aprovação, já havia preenchido os requisitos legais para sua promoção por antiguidade.

Portanto, não merece prosperar a alegação do apelante referente a necessidade de abertura de vagas para que ocorra a promoção, bem como ato concreto da administração abrindo a promoção, seja por antiguidade ou merecimento.

O apelante sustenta, em suas razões recursais, a impossibilidade de considera-se o tempo como servidor temporário para efeito de progressão, pois a contratação temporária que tenha ultrapassado o período de dois anos deve ser reconhecida nula.

Não merece acolhida a argumentação do apelante, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

No mesmo sentido, já é matéria pacificada nesta Corte, cujo entendimento se firma no sentido de que não há que se estabelecer diferença, para cômputo da referida vantagem, entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois assim determina o ordenamento jurídico pertinente.

O entendimento supra deu-se em virtude de que o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994, não faz distinção entre servidores públicos (efetivos, temporários ou comissionados) para a concessão do benefício mencionado, conforme preceitua o seu § 1º do art. 70, “in verbis”:

“Artigo 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.”

O adicional por tempo de serviço é previsto no art. 131 da citada Lei, nos seguintes termos:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - Aos três anos, 5%;

II - Aos seis anos, 5% - 10%;

III - Aos nove anos, 5% - 15%;

IV - Aos doze anos, 5% - 20%;

V - Aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Do dispositivo acima transcrito depreende-se que o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 3 (três) anos de serviço público prestado.

Depreende-se também, dos dispositivos transcritos, que qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido deve ser considerado para todos os efeitos legais, com ressalva da estabilidade. Ou seja, não há ressalva ou mesmo disposição no sentido de que o computo do tempo de serviço somente abrangerá aquele prestado na qualidade de servidor efetivo.

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. IGEPREV. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidora temporária junto à administração pública estadual.

O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional por tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021573-20.2011.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/08/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada.

É o voto

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2023